Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703328-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: FRANCISCO HERMES PINHEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença, no 0700511-25.2023.8.07.0019 (Id 258018675 dos autos de origem), movido por EDMILSON RODRIGUES NEVES em desfavor de FRANCISCO HERMES PINHEIRO DE SOUZA e CONSTRUTORA HERMES LTDA, nos seguintes termos: 1. Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, proposto em desfavor de CONSTRUTORA HERMES LTDA. 2. O exequente alega que o executado oculta patrimônio de forma irregular e fraudulenta, com o propósito de lesar seus credores. 3. Afirma que o Executado figura como sócio-administrador da CONSTRUTORA HERMES LTDA, a qual também é do ramo imobiliário, o que guarda relação com o contrato de administração de imóvel que deu origem ao presente processo. 4. Ademais, alega que as pesquisas de bens em nome do Executado foram todas infrutíferas. 5. A instauração do incidente foi admitida (id. 245109610). 6. Oportunizado o contraditório, a CONSTRUTORA HERMES LTDA ofertou impugnação (Id. 252774927). 7. A parte requerente apresentou réplica (id. 254655816). 8. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 9. O sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade da empresa com a de seus sócios e vice-versa, salvo quando comprovada qualquer das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil.[1] 10. Observados tais requisitos, o § 3o, deste dispositivo legal, admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica, garantindo a extensão das obrigações dos sócios ou administradores à pessoa jurídica. 11. No mesmo sentido, o Enunciado no 283 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”. 12. Conquanto possível a desconsideração inversa, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada somente quando evidenciado o preenchimento dos pressupostos elencados no referido artigo 50, quais sejam, o abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial. 13. Nesta modalidade, é necessária a verificação de fraude, consubstanciada no desvio de bens do sócio executado para a pessoa jurídica, transferindo-se a propriedade, mas não a fruição. Na medida em que, de fato, o sócio continua a usufruir dos bens, impedindo que os credores, em tese, possam alcançá-los para o adimplemento da obrigação. 14. Ainda conforme preconiza o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 15. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). 16. No caso em apreço, não foram encontrados bens da parte executada FRANCISCO HERMES PINHEIRO DE SOUZA, porém, não foi demonstrado que a pessoa jurídica CONSTRUTORA HERMES LTDA seja utilizada de forma abusiva, de modo que não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. 17. Em tempo, é válido salientar que a pesquisa SNIPER de id. 240582792 apenas demonstra que o Executado é sócio-administrador de outras empresas, mas sem qualquer indício de que haja confusão patrimonial entre elas ou desvio de finalidade. 18. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Honorários Advocatícios 19. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, “a fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”. 20. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência apresentados contra acórdão da Terceira Turma do STJ que fixou honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após indeferimento do pedido de inclusão de sócio no polo passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais, especificamente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é indeferido. III. Razões de decidir 3. A Terceira Turma do STJ adotou a orientação de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resultando na não inclusão do sócio no polo passivo, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litiga. 4. A fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais é cabível quando há alteração substancial da lide, como no caso de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de divergência rejeitados. (STJ - EREsp: 2042753 SP 2022/0384717-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025) 21. Nessa linha, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 22. Em conformidade com as balizas supramencionadas, o Exequente arcará com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil[2]. 23. Eventual cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios deverá ser realizado em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Prosseguimento do Feito 24. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens à penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC. 25. Preclusa a presente decisão proceda-se à baixa da empresa CONSTRUTORA HERMES LTDA. 26. Intimem-se. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) exigir prova exauriente antes da instrução configura erro de procedimento; (ii) trouxe elementos concretos que justificam a instauração e instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a decisão padece de contradição interna por concluir que não há elementos mínimos suficientes para a instauração do incidente, não estando devidamente fundamentada; (iv) não é devida a fixação de honorários advocatícios ou deve ser fixado por equidade; (v) corre risco em razão da possibilidade de imediata cobrança dos honorários advocatícios que considera indevida. Requer o deferimento de efeito suspensivo da decisão agravada em relação aos honorários advocatícios e, em provimento definitivo, que se dê “prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica”, exclua a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou que seja fixado por equidade. Preparo recursal (Id 79747942). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De início, consigno que a alegação de contradição interna não é apta a caracterizar a nulidade da decisão por falta de fundamentação, na medida em que apenas a total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). Ressalte-se, ainda, que eventual contradição interna, caracterizada pela existência de decisões conflitantes no mesmo ato processual, é passível de correção pela via de embargos de declaração, o que também não é a hipótese dos autos. Assim, a decisão que apresente fundamentação, ainda que concisa, mas com a indicação da razão apta a amparar o indeferimento do pedido não padece de nulidade, razão pela qual não está caracterizada a probabilidade do direito alegado sob este aspecto. Em relação à questão de mérito, da leitura dos autos de origem, constata-se que o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica para alcançar os bens da empresa CONSTRUTORA HERMES LTDA foi formulado no dia 06/07/2025 (Id 241840118). O pedido de instauração do incidente foi deferido, conforme decisão de Id 245109610, proferida no dia 04/08/2025, com determinação de citação da empresa. Citada (Id 250260317), a empresa apresentou impugnação ao pedido no dia 08/10/2025 (Id 252774927). A parte agravante se manifestou no Id 254655816. No dia 27/11/2025 foi proferida a decisão agravada, na qual o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi indeferido. Assim, em princípio, o incidente foi admitido, foi instaurado o contraditório e o pedido foi indeferido. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à rejeição liminar de instauração e de que houve inobservância do procedimento legal. Quanto à exclusão dos honorários advocatícios e à pretensão de fixação por equidade, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, especialmente pelo fato de que a parte recorrente não declina argumentos que infirmem os fundamentos declinados na decisão agravada, principalmente em relação à atual jurisprudência do c. STJ, conforme precedentes que a seguir colaciono: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior, "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. (REsp n. 2.072.206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, j. 13/2/2025, DJe de 12/3/2025). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.240.870/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou a condenação em honorários advocatícios no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente, considerando sua natureza de demanda incidental com litigiosidade própria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido, o que caracteriza litigiosidade própria. 4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, enseja a condenação em honorários advocatícios em favor da parte indevidamente chamada a juízo. 5. A tese firmada no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos estabelece que o arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade tem caráter subsidiário e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do arresto liminar efetivado, devidamente atualizado. Tese de julgamento: 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de demanda incidental, com litigiosidade própria, ensejando condenação em honorários advocatícios em caso de improcedência do pedido. 2. O arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade é subsidiário e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o; 136. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025; STJ, REsp 1.850.512/SP, relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022. (REsp n. 2.153.342/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital